Tribunal: TJMT
Processo: 1000669-07.2021.8.11.0038
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000669-07.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[
DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JUVERCINA VIEGAS FERNANDES - CPF: 451.949.391-91 (APELANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLINOU COMPETÊNCIA PARA TURMA RECURSAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INCOMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – JUÍZO DA COMARCA DE VARA ÚNICA DETÉM COMPETÊNCIA – TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 – COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO.

1. No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 85560/2016 pela Seção de Direito Público deste Tribunal (Tema n.º 1), firmou-se a tese de absoluta competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

2. Na hipótese de ser Vara Única da Comarca, o(a) magistrado(a) tem competência simultânea para o processamento e julgamento das causas afetas tanto à Justiça Comum quanto ao Sistema dos Juizados Especiais, no entanto, o recurso interposto nesta última sistemática deverá ser conhecido e julgado pela Turma Recursal.

3. Remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para apreciação do Recurso de Apelação Cível.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível, com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal e de Efeito Suspensivo interposto pelo
JUVERCINA VIEGAS FERNANDES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, na Ação Ordinária c/c Pedido de Urgência n.°

1000669-07.2021.8.11.0038, ajuizada contra o
Município de Araputanga
, em que foram julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (id.

129058834 – pp. 1/35
)
, a Apelante argumenta que
“
foi classificada em 4º lugar em um concurso público, porém servidores que estão trabalhando são do processo SELETIVOS de contratação temporária
”
e que a Apelada não juntou qualquer documento comprobatório de que
“as referidas contratações temporárias, tem caráter excepcional, além do que apenas o fato da pandemia não pode justificar as inúmeras contratações que estão ocorrendo ano a ano com candidato aprovado
”.

Ao final, requer:

- a antecipação de tutela, a fim de que reserve a vaga para a Apelada ao cargo que foi aprovada, bem como realize a sua convocação e nomeação seja conhecido e provido o recurso interposto;

- a concessão do efeito suspensivo ativo à apelação;

- a reforma da sentença, a fim de que seja reservada a vaga ao cargo, com a decorrente convocação e nomeação.

O recurso é tempestivo (id. 129058835).

A Apelante é beneficiária de justiça gratuita (id.

129304673).

Contrarrazões em id. 142592742 – pp. 1/12, pugnando para que seja negado provimento ao recurso e condenada a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 20% (vinte por cento) sobre toda a repercussão financeira do processo, nos termos do art. 85 do CPC.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 148951160 – pp. 1/5).

Conclusos por redistribuição (id. 159501681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal e de Efeito Suspensivo, interposto pelo
Juvercina Viegas Fernandes
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, na Ação Ordinária c/c Pedido de Urgência ajuizada contra MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, em que foram julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Do exame dos autos, constato que a parte Autora atribuiu à causa o valor de R$ 5.000,00 (id. 129059739 - Pág. 10), inferior a 60 salários mínimos, considerando o valor vigente à época da propositura da ação (R$ 1.100,00 – Lei nº 14.158/2021) e que, na hipótese, não houve impugnação a respeito, tão pouco foi alterado o seu montante durante a fase de saneamento do processo.

Assim, analisando os elementos e as circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que é forçoso reconhecer a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para o julgamento do Recurso ora interposto, uma vez que o feito se amolda ao que foi estabelecido pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 85560/2016, instaurado para aplicação da técnica de julgamento para casos repetitivos, previsto nos arts. 976 a 987 do CPC.

Submetido citado IRDR a julgamento, a colenda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas deste Egrégio Tribunal fixou, em 06/06/2019, a seguinte tese consubstanciada pelo Tema nº. 01:

“Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.” (g.n.)

Frente à tese jurídica firmada no IRDR n.º 85560/2016, sob o tema n.º 01, realizou-se reunião entre a Presidência desta Corte, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e a 2ª Câmara de Direito Público Coletivo, pela qual restou acordado que, em cumprimento à referida tese jurídica, os autos em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos deverão ser redistribuídos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que observadas as exceções previstas na Lei n.º 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

Com essas considerações, verifica-se que o caso em apreço não se enquadra em nenhuma das excludentes do art. 2º da Lei n.º 12.153/2009. Confira-se:

“(...) Art. 2º. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º. Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I - as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II - as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III - as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º. (VETADO)

§ 4º. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” (g.n.)

Além disso, este Tribunal de Justiça dispôs sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Resolução n.º 004/2014/TP:

“Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

I - multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;

II - transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;

III - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

IV - Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);

V - Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

VI - fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII - atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;

VIII - execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;

IX - anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;

X - indenizatórias;

XI - notificações, interpelações e protesto judicial”.

Dessa forma, como o art. 2°, § 4º, da Lei n.º 12.153/2009 preceitua que,
“no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”,
as causas que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários se submetem obrigatoriamente a esse procedimento, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

Essa regra se aplica também às Comarcas que têm Vara Única, em que o Juiz Titular tem competência para apreciar a matéria, pois ele responde por todo o movimento forense dessa Comarca. No entanto, os recursos interpostos deverão ser conhecidos e apreciados pela Turma Recursal dos Juizados Especiais deste Estado.

A propósito, esse entendimento encontra-se firmado na jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COM VALOR A CAUSA MENOR QUE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa. (...)

3. A ação foi ajuizada perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Raul Soares/MG, o qual exerce competência simultânea para o processamento e julgamento das causas afetas tanto à Justiça Comum quanto ao Sistema dos Juizados Especiais. Assim, nos casos em que o Juízo exerça competência simultânea para o processamento e o julgamento das causas afetas à Justiça Comum, e também ao Sistema dos Juizados Especiais, os recursos interpostos na sistemática desse microssistema devem ser endereçados à respectiva Turma Recursal.

4. Recurso Especial provido.”

(STJ, REsp 1.844.494-MG, Segunda Turma, Relator: Ministro
Herman Benjamin
, data de julgamento: 17/12/2019, DJe: 12/05/2020)

Por fim, ressalta-se que em matéria de competência absoluta, é pacífico que o exame da questão não está sujeito à prévia manifestação das partes, por se tratar de questão de ordem pública, conforme jurisprudência do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. (...) DECISÃO PELA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC/2015). NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA

(...) 5. A controvérsia atinente à violação do princípio da não surpresa decorre de possível incompetência absoluta. Eventual vício dessa natureza é considerado tão grave no ordenamento que, além de poder ser pronunciada de ofício, configura hipótese de ação rescisória (art. 966, II, do CPC/2015). 6. Ademais, a declaração - em si considerada - atinente à declinação de competência absoluta não implica prejuízos ao requerente. Afinal, a decisão judicial não se manifesta quanto ao mérito da controvérsia. Esse deverá ser devidamente analisado (caso não haja preliminares ou prejudiciais de mérito) pelo juízo competente após o transcurso do devido processo legal. Ou seja, a declaração de incompetência não traduz risco ao eventual direito subjetivo do requerente. Na verdade, a declinação de competência absoluta prestigia o princípio do juiz natural e, consequentemente, o escopo político do processo. 7. Como nos casos em que não se reconhece violação do princípio da não surpresa na declaração de algum óbice de recurso especial, na declaração de incompetência absoluta, a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio, porque é de rigor o exame da competência em função da matéria ou hierárquica antes da análise efetiva das questões controvertidas apresentadas ao juiz. Assim, tem-se que, nos termos do Enunciado n. 4 da ENFAM,
“Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015
.” (...) 10. Agravo interno não provido.”

(STJ. AgInt no RMS n. 61.732/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. em 5/12/2019, DJe de 12/12/2019.) (g.n.)

Este Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a questão. Confira-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – LEI N. 12.153/2009 – TESE FIXADA NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 85.560/2016 – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N. 1 – OBSERVÂNCIA – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema n.º 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Imperiosa a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda.”

(N.U 0015263-24.2016.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator
Gilberto Lopes Bussiki,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/07/2022, publicado no DJE 15/08/2022)

“AGRAVO INTERNO - REEXAME NECESSÁRIO - SAÚDE - DECISÃO MONOCRÁTICA - VALOR DA CAUSA APONTADO NA INICIAL INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO.
1
- No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial. 2 - Para o emprego da tese em referência, no que tange à definição da competência deste Tribunal ou da Turma Recursal para o exame da questão, o que se leva em conta é o valor atribuído na petição inicial e não aquele que ganha a lide no curso da sua tramitação. 3 - Recurso desprovido.”

(N.U 1014297-46.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/12/2022, publicado no DJE 18/12/2022) (g.n.)

Pelo exposto,
DECLARO A INCOMPETÊNCIA
absoluta deste Tribunal de Justiça para a análise e julgamento do presente Recurso de Apelação e, por conseguinte,
DETERMINO

a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais deste Estado
, em consonância com o julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 85560/2016 e jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023